Tribunal: TJES
Processo: 5009555-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Mandato; Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHO ADUANEIRO. ERRO OPERACIONAL DE PREPOSTO. DIVERGÊNCIA ENTRE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E FATURA COMERCIAL. PENA DE PERDIMENTO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMITENTE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e aplicação de multa contratual, em virtude de falha na prestação de serviços de despacho aduaneiro. A controvérsia reside na responsabilidade da empresa contratada pela perda de uma carga de testes de COVID-19, ocorrida após o preposto da ré inserir dados conflitantes no sistema Siscomex, o que motivou a retenção e o perdimento da mercadoria pela Receita Federal do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa prestadora de serviços de assessoria aduaneira responde objetivamente pelos danos causados à contratante em razão de erro técnico de seu preposto — consistente na apresentação de faturas comerciais com adquirentes distintos daquele indicado na Declaração de Importação — que resultou na aplicação da pena de perdimento das mercadorias pela autoridade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa prestadora de serviços aduaneiros assume contratualmente a responsabilidade exclusiva pela qualidade técnica dos serviços executados por seus empregados, prepostos ou terceirizados.

O despachante aduaneiro detém o dever de assessoria técnica contínua, incumbindo-lhe a conferência rigorosa da simetria documental e a orientação sobre a correta modalidade de importação antes do registro nos sistemas oficiais.

A inserção de informações divergentes entre a Declaração de Importação e a fatura comercial (invoice) caracteriza falha na prestação do serviço, pois atrai a fiscalização para o "canal cinza" e fundamenta a acusação de falsidade material.

A responsabilidade do comitente pelos atos de seus prepostos é objetiva, nos termos da legislação civil, sendo suficiente a existência de relação de dependência ou prestação de serviço no interesse do contratado.

A suposta ciência da contratante sobre o teor dos documentos não exime a prestadora de serviços de sua obrigação de advertir sobre inadequações documentais e riscos fiscais decorrentes da operação.

O nexo de causalidade configura-se quando o erro operacional do preposto é o fator determinante para a apreensão e subsequente perda da mercadoria por expiração de validade ou decretação de perdimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A empresa de despacho aduaneiro responde objetivamente pelos danos patrimoniais decorrentes de erros técnicos cometidos por seus prepostos no preenchimento de documentos e registros nos sistemas de comércio exterior.

O dever de diligência e expertise técnica obriga a prestadora de serviços a garantir a conformidade documental e a simetria de dados perante a autoridade aduaneira.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 932, III, e 933; Decreto-Lei nº 37/1966, art. 105, VI; Decreto nº 6.759/2009, art. 689, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.494.184/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 22.09.2025; TJES, Apelação nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DJe 04.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009555-50.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: QUATTROR COMERCIAL LTDA
APELADO: CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Nas contrarrazões da
CUSTOMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
, foi suscitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que “
a simples leitura da peça recursal evidencia a ausência do aludido requisito, caracterizando somente como uma peça recursal repetitiva da exordial e réplica, inclusive sob a juntada de documentos novos
”
.

Em que pese a alegação, entendo que, a partir das razões recursais, é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, concluindo-se, portanto, que o recurso “dialoga” com o
decisum

vergastado, conforme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. (...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

No caso, verifica-se que a apelante expõe, de forma clara e concatenada, as razões pelas quais a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo

por intermédio da sentença recorrida está, segundo suas alegações, equivocada, reforçando a tese de que o representante da apelada (Vitor Félix) foi o responsável pela juntada incorreta da
invoice

em nome da OPTME no sistema da Receita Federal, o que ocasionou a aplicação da penalidade pela Receita Federal, não havendo falar, portanto, em ausência de dialeticidade.

Posto isso,
rejeito

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS AO RECURSO DE APELAÇÃO

Nas contrarrazões, a apelada sustenta que os documentos de ids 11441497 (45522529), 11441498 (45522530), 11441499 (45522531) e 11441500 (45522532) não correspondem a documentos novos, de modo que sua juntada em sede de apelação constitui violação ao que dispõe a norma do art. 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser desconsiderados, mormente porque não demonstrada a impossibilidade de juntada no momento oportuno.

Entretanto, é necessário registrar que os referidos documentos, com exceção dos e-mails encaminhados por “Vitor D. Félix”, em 16/07/2020, às 19:26h (id. 11441497), e 13/08/2020, às 18:18h (id. 11441500), que, assim como os demais, reproduzem o processo de registro da Declaração de Importação - DI - em nome da Randow, correspondem às trocas de e-mails reproduzidas por intermédio do id. 11441449, que acompanha a contestação, bem como ao documento de id. 11441208, acostado à inicial, não havendo falar, portanto, em juntada extemporânea.

É de se dizer, ainda, que os e-mails apontados como novos nada mais fazem do que reproduzir o fato de que foi Vitor Dória Félix o responsável pelo registro da Declaração de Importação (DI), o que é comprovado por outros elementos de prova que constam dos autos.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

V O T O

MÉRITO

Trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pela
QUATTROR COMERCIAL LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
CUSTOMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, e multa por litigância de má-fé, fixada em 5% do valor da causa.

Em suas razões, sustenta a apelante, em síntese, que
(i)

a sentença está ancorada em inúmeras “presunções” e interpretações incorretas sobre a dinâmica contratual existente entre as empresas que participaram do negócio;
(ii)

ao contrário do que entendeu o i. Juízo de origem, não foi a Quattror quem praticou litigância de má-fé, mas, sim, a apelada;
(iii)

a aplicação da pena de perdimento foi motivada pela existência da fatura comercial, emitida pelo Sr. Vitor Félix, que continha o nome da Optme (detentora dos registros das mercadorias junto à Anvisa) ao invés do nome da Randow (adquirente da mercadoria);
(iv)
em razão da emissão de duas faturas comerciais que, embora referentes à mesma operação, conteriam dados divergentes sobre o comprador da carga, interpretou a Aduana que ao menos uma delas seria falsa, razão pela qual aplicou a pena de perdimento;
(v)

O Sr. Vitor Felix, na oitiva policial e nas audiências de instrução e julgamento, confirmou o erro material e que a existência da
invoice
equivocada não serviria de vantagem às partes;
(vi)
o contrato juntado ao id. 7304218 e a procuração juntada sob o id. 7304220 são mais do que suficientes à comprovação de que a Quattror e a Customs possuíam um vínculo contratual.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença merece reforma
.

Infere-se dos autos que a autora, aqui apelante, QUATTROR contratou a apelada CUSTOMS para realizar os serviços de despacho aduaneiro para importação de testes de COVID-19, na forma do Contrato de Prestação de Serviços nº 18/103 (id. 11441205).

Para tanto, a QUATTROR outorgou procuração à CUSTOMS e a diversos despachantes e ajudantes, dentre os quais estava inserido Vitor Dória Félix, conferindo-lhes poderes para representar a outorgante perante a 7ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil e o Sistema de Comércio Exterior - SISCOMEX, praticando todos os atos necessários ao desembaraço aduaneiro (id. 11441206).

Segundo afirmou a autora, aqui apelante, com base no referido contrato e na citada procuração, foi apresentada, em 13/08/2021, Declaração de Importação (DI), ato que inaugura o despacho aduaneiro, autuada sob o nº 20/1239735-1 (id. 11441208), pelo Sr. VITOR DORIA FELIX, representando a QUATTROR e igualmente constituído na procuração outorgada à CUSTOMS.

Referida DI nº 20/1239735 - que contemplava QUATTROR e RANDOW - veio a cair no
procedimento randômico de fiscalização da RFB denominado “canal vermelho”
, por meio do qual a autoridade aduaneira requisita e revisa a integralidade da documentação que compõe a importação (fatura comercial, conhecimento de embarque, romaneio de carga, etc.), e realiza vistoria física das mercadorias.

No dia subsequente ao registro da DI, mais precisamente em 14/08/2020, foi apresentada documentação, por meio do protocolo no Portal Siscomex, pelo preposto da CUSTOMS - Sr. VITOR DORIA FELIX, CPF nº 290.378.198-26-, conforme anexação do documento no Portal Siscomex (id. 11441209),
contudo, a invoice ST20200715001 apresentada pela CUSTOMS era distinta da fatura originalmente emitida para a realização da importação e destoava dos dados registrados na DI.
20/1239735, aferindo-se que,
no lugar da RANDOW, constava, nessa nova invoice, a empresa OPTME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA-ME
.

Pelo que é possível extrair, portanto,
a empresa CUSTOMS, por meio de seu preposto, apresentou documentação que destoava da Declaração de Importação que havia sido igualmente registrada pela demandada, no dia anterior
, o que fez com que o “canal” de parametrização da fiscalização se transmutasse, do vermelho, para o cinza, quando então a Receita Federal passa efetivamente a apurar indícios de fraude.

Instadas a prestarem maiores esclarecimentos, QUATTROR e RANDOW, ao que se afirma alheias ao equívoco ocasionado pela CUSTOMS, apresentaram a via da invoice ST20200715001 (id. 11441207) em seus respectivos nomes. Nada obstante, interpretando a Receita Federal do Brasil a presença de 02 (duas) invoices distintas sobre a mesma operação como a
apresentação de documento materialmente falso
, o que configura hipótese de
dano ao erário
, punível com a
pena de perdimento das mercadorias
(art. 105 do Decreto-Lei nº 37/1966 e art. 689, VI do Decreto 6.759/2009),
deu-se a lavratura do Auto de Infração nº 0817700/00178/20, com subsequente apreensão das mercadorias para fins de perdimento, e, ainda, a perda total das mercadorias da QUATTROR.

A tese vertida na inicial, portanto, é a de que a CUSTOMS e seus prepostos, com base nos poderes por ela outorgados por meio de regular procuração, quando da prática dos atos necessários para a importação, com o registro e protocolo de documentos perante a Aduana, apresentaram documentação equivocada e destoante da Declaração de Importação, ato que deu azo à subsequente apreensão das mercadorias para fins de perdimento e consequencial perda dos testes de COVID-19 importados pela QUATTROR diante da expiração de suas validades.

Daí que, conforme afirmado pela parte autora, a apresentação, pelo preposto da CUSTOMS indicado para a realização do despacho aduaneiro, no ato de registro da Declaração de Importação, de fatura comercial com informações incompatíveis com aquelas inicialmente declaradas, atrai a responsabilidade da referida empresa pelos danos que lhe foram causados, equivalentes ao valor das mercadorias e dos custos de seu transporte internacional.

Por intermédio da sentença vergastada, o Juízo
a quo

julgou improcedente a pretensão, alicerçado no fundamento central de que “
muito embora a autora tenha sustentado durante toda a tramitação do processo que jamais teve ciência da existência de referido documento, verifica-se dos emails trocados entre os prepostos da parte autora e o despachante Vitor D. Felix, acostados pela requerida no ID 12727283, que não somente a empresa teve ciência da documentação como autorizou o seu registro no portal do Siscomex
”, valendo conferir,
in litteris
:

“(...)Isso porque, conforme demonstrado no ID 12727276, a importação dos referidos testes foi originalmente contratada entre as empresas RANDOW e ALFA, a primeira figurando como importadora e a segunda como verdadeira compradora dos testes, tendo a requerida atuado na negociação CUSTOMS como garantidora da operação.

E onde entra a OPTME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA nessa história?

Ora, conforme extrato de Licença de Importação anexado no ID 12727284, a OPTME era a detentora do registro do produto junto à ANVISA e, portanto, a única empresa que poderia figurar como compradora na INVOICE emitida pela exportadora, a empresa SMARTECH SOLUTION CORP S.A.

De forma a espancar qualquer dúvida de que a parte autora tinha ciência da existência da INVOICE onde a OPTME figurava como compradora, tem-se a autorização de ID 12727297, na qual a OPTME autoriza a QUATTROR a realizar a atividade exclusiva de importação terceirizada de 50 kits de testes para COVDI-19, relativos ao registro nº 81118630008 da ANVISA.

Neste diapasão, conforme demonstrado pela parte requerida no documento de ID 12727292, a autora só possuía autorização para importar por conta e ordem de terceiro detentor de produto regularizado na ANVISA, ou seja, obrigatoriamente a OPTME, detentora do registro dos testes de COVID-19, deveria figurar na INVOICE como compradora.

Certamente foi por este motivo que a INVOICE declarada como “errada” pela autora na inicial, contendo a OPTME como compradora e não a RANDOW, foi juntada ao Portal Siscomex pelo despachante aduaneiro da requerida acompanhando a Declaração de Importação - DI nº 20/1239735-1, conforme se verifica dos documentos juntados no ID 7304228, pois somente a OPTME detinha a autorização de importação do produto.

De acordo com o documento anexado no ID 7304223, a DI nº 20/1239735-1, acompanhada da INVOICE contestada pela parte autora, foi juntada ao Siscomex pelo representante legal na data de 14/08/2020.

Muito embora a autora tenha sustentado durante toda a tramitação do processo que jamais teve ciência da existência de referido documento, verifica-se dos emails trocados entre os prepostos da parte autora e o despachante Vitor D. Felix, acostados pela requerida no ID 12727283, que não somente a empresa teve ciência da documentação como autorizou o seu registro no portal do Siscomex.

Veja-se, por exemplo, a seguinte mensagem datada de 13/08/2020, enviada pela funcionária Caroline Fernandes Oliveira Lambert ao despachante Vitor, um dia antes da documentação ser inserida no Siscomex,
verbis
:

[...]

Ora, se a Declaração de Importação estava acompanhada da INVOICE em que a OPTME figurava como compradora dos produtos (ID 7304228, pg. 10) e tais documentos foram previamente apresentados pelo despachante Vitor aos prepostos da autora, que autorizaram o registro da DI no portal do Siscomex, a única explicação para a negativa de ciência da autora em relação à existência do documento e sua juntada ao processo é a mais pura má-fé da empresa, que desde a inicial vem alterando a verdade dos fatos com o firme propósito de induzir o juízo a erro.

As mensagens inseridas no ID 12727283 comprovam, ainda, que a retificação inserida no Siscomex em data de 01/09/2020 (ID 7304223), foi precedida de ciência prévia da autora, através de seus prepostos, e autorização expressa para que a documentação retificada fosse anexada ao dossiê da Receita Federal, ou seja, nada foi feito pelo despachante Vitor sem anuência da empresa autora.

Confira-se,
verbis
:

[...]

Veja-se que a referida mensagem foi encaminhada para o advogado da parte autora, com cópia para o despachante Vitor D. Felix e também para o Sr. Carlos Randow, representante legal da empresa RANDOW, que curiosamente utiliza como endereço de email uma conta pertencente à propria QUATTROR, a saber: c.randow@quattror.com.br.

Com efeito, analisando toda a farta documentação acostada aos autos pelas partes, convenci-me de que todos os envolvidos nessa operação de importação dos testes de COVID-19, a saber, a autora QUATTROR, a ré CUSTOMS, a interessada RANDOW, a real compradora ALFA e a detentora do registro dos produtos na ANVISA, a OPTME, tinham plena ciência de tudo o que estava sendo feito e anuíram de forma expressa com a prática dos atos junto à Receita Federal para obtenção do desembaraço aduaneiro dos produtos, não podendo, portanto, a empresa autora comparecer em juízo e alegar ignorância, uma vez que tal conduta configura comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva.

Muito embora ambas as partes tenham trazido em seus memoriais os depoimentos prestados em juízo pelas pessoas de Vitor Dória Felix, Carlos Henrique Von Randow e Leandro Carraro Alencar, deixo de utilizá-los para formar meu convencimento, por aplicação do disposto no art. 371 do CPC, uma vez que as declarações foram prestadas sem o compromisso legal de dizer a verdade, sendo que a prova documental, a meu sentir, é mais do que suficiente para a prova dos fatos.

Com relação ao depoimento prestado por Vitor Dória Felix, embora a colega que presidiu o ato tenha tomado o seu compromisso legal e procedido a oitiva como testemunha do juízo, não há dúvidas de que a proximidade da testemunha com os fatos retira-lhe por completo a isenção que se espera do depoente, por ser evidente o interesse no litígio, pelo que referidas declarações devem ser consideradas pelo juízo como tendo sido prestadas na forma do art. 447, § 5º, do CPC.

Assim, considerando que a parte autora não só teve ciência prévia da documentação que instruiu a Declaração de Importação, como autorizou a sua juntada ao Portal do Siscomex, é de se reconhecer que tanto a empresa requerida, quanto o despachante Vitor D. Felix agiram no estritos limites impostos pelo contrato de prestação de serviços e na procuração que lhes foi outorgada pela requerente.

Não havendo, portanto, prova de descumprimento do contrato e nem do mandato outorgado pela empresa autora à requerida e ao despachante que cuidou do desembaraço aduaneiro, não há que se falar em culpa da requerida quanto à pena de perdimento da mercadoria aplicada pela Receita Federal, devendo ser rejeitada a pretensão indenizatória deduzida na inicial. [...]

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir
se a apelada (CUSTOMS), na qualidade de prestadora de serviços de despacho aduaneiro contratada pela apelante (QUATTROR), falhou em seus deveres e obrigações assumidas por meio da relação contratual entabulada entre as partes e, sob esse viés, em caso positivo, se deve ser responsabilizada civilmente pela apreensão e consequente perda das mercadorias importadas
.

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental analisar a relação jurídica estabelecida entre as partes e a atuação dos agentes envolvidos no despacho aduaneiro que culminou na autuação fiscal.

Enquanto as cláusulas 1ª e 2ª descrevem a natureza dos serviços a serem prestados, a cláusula 10 do contrato de prestação de serviços celebrado entre apelante e apelada é expressa ao prever que
a CONTRATADA (CUSTOMS) deveria indicar os profissionais responsáveis pela execução dos serviços, sendo a "
única responsável pela qualidade técnica dos serviços objeto deste instrumento, sejam eles prestados [por] empregados, prepostos, terceirizados e/ou subcontratados
" (id. 11441205, p. 1-2), consoante se extrai do referido contrato,
in verbis
:

QUATTROR COMERCIAL LTDA., sociedade empresária, estabelecida na Rua João Pessoa de Mattos, 505, salas 904 a 906, Praia da Costa, Vila Velha, ES, inscrita no CNPJ sob o n. 11.916.306/0001-09, por seu procurador FABIANO MARCOLINO AGAPITO, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o n. 1.145.100 SPTC-ES e no CPF sob o n. 031.777.607-05("QUATTROR"); e CUSTOMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, sociedade empresária, estabelecida no SIG Quadra 04, lote 25, sala 203, Ed. Barão de Mauá, Brasilia/DF-CEP 70.610-440, inscrita no CNPJ sob o n. 20.104.331/0001-89 por sua administradora MARLISE MAIA CARRARO, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na SQSW 103. bloco G, Apartamento 110, Sudoeste, Brasilia/DF-CEP 70.670-307, inscrita no CNH sob o n. 00.272.819.753-DENTRAN-DF e no CPF sob o n. 256.098.661-20, "CONTRATADA Celebram o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que se regerá pelas seguintes disposições:

1 Objeto. O presente contrato estabelece as condições gerais de prestação de serviços, pela CONTRATADA, de despacho aduaneiro de bens, de mercadorias ou mesmo de bagagem de viajante, na importação ou na exportação.

2. Serviços.
Estão incluídos no objeto deste instrumento todos os serviços típicos do despacho aduaneiro
, dentre eles:

a) preparação, entrada e acompanhamento da tramitação e
de documentos que tenham por objeto o despacho aduaneiro,
nos termos da legislação respectiva
;

b)
análise da documentação de cada operação
;

[...]

i)
requerimento de licenças de importação a órgãos anuentes
;

[...]

k)
verificar a necessidade de LI
pós e pré-embarque,
bem como outras exigências que variam com o tipo de operação e/ou produto
;

[...]

10. RESPONSABILIDADE PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS: a CONTRATADA deverá indicar à QUATTROR dados e contatos dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços objeto deste contrato e a QUATTROR deverá outorgar todos os poderes necessários à execução dos serviços previamente acordados.

10.1 CONTRATADA a única responsável pela qualidade técnica dos serviços objeto deste instrumento, sejam eles prestados empregados, prepostos, terceirizados e/ou subcontratados, assegurando à QUATTROR aque todos os prestadores de serviços estão regularmente habilitados e tecnicamente aptos para realização dos serviços objeto deste contrato.

10.2 Não obstante o disposto no item anterior, a CONTRATADA se obriga a substituir prepostos, terceirizados e/ou subcontratados que não realizem os serviços objeto deste contrato com a perfeição técnica exigida e/ou em desacordo com o solicitado pela QUATTROR

10.3 A CONTRATADA somente poderá subcontratar terceiros para a prestação dos serviços expressos no presente contrato com autorização por escrito da QUATTROR deverá informar a QUATTROR da realização da subcontratação.

A esse respeito, sublinhe-se que
a própria apelada elegeu o Sr. Vitor Dória Félix (CPF nº 290.378.198-26) para atuar na operação em questão
, na medida em que
é ele quem figura como representante legal responsável
pelo registro da Declaração de Importação (DI nº 20/1239735-1 - id. 11441208) e pela juntada de documentos no Portal Siscomex em nome da QUATTROR (id. 11441209).
A isso averbe-se
ter sido ele o único interlocutor da operação com a parte autora,
como se extrai das suas respostas a e-mails encaminhados em nome da CUSTOMS, utilizando endereço eletrônico corporativo (
vitor.felix@customstrading.com.br
- id. 11441210),
revelando-se, sob essa perspectiva, inequívoca a sua condição de preposto da apelada para os fins da operação contratada
.

Colhe-se dos elementos probatórios coligidos que, dando concretude às suas atribuições, em 13/08/2020,
Vitor Dória Felix registrou a DI nº 20/1239735-1,
indicando como importadora a QUATTROR e como "Adquirente da Mercadoria" a empresa RANDOW COMERCIAL EIRELI (id. 11441208), para início do despacho aduaneiro
.

Ato contínuo, no dia seguinte, 14/08/2020, após a DI ser direcionada para o canal vermelho de conferência,
o referido despachante anexou ao dossiê eletrônico no Portal Siscomex a Fatura Comercial que indicava como "Buyer" (comprador/encomendante) a empresa OPTME IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA - ME (id. 11441209)
, consoante se extrai do “auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal nº 0817700/00178/20 - processo do auto de infração de perdimento de mercadorias nº 19482-720.052/2020-19” de id. 11441211.

Todo arcabouço probatório atesta
ter sido essa divergência entre a DI registrada (indicando RANDOW) e a fatura comercial apresentada na fiscalização (indicando OPTME) o que motivou a Receita Federal a instaurar procedimento especial e, posteriormente, lavrar o Auto de Infração nº 0817700/00178/20, apreendendo as mercadorias sob a acusação de apresentação de documento falso ou adulterado (falsidade material
), infração punível com a pena de perdimento, nos termos do art. 105, VI, do Decreto-Lei nº 37/1966 e art. 689, VI, do Decreto nº 6.759/2009 (id. 11441211).

Nesse cenário, forçoso pontuar que, conquanto de fato exista documentação indicando o envolvimento da OPTME na operação – notadamente por ser a detentora do registro do produto na ANVISA (conforme Licenciamento de Importação - LI - ids. 11441451 e 11441453) –,
essa circunstância, por si só – e não poderia em absoluto ser diferente - não desnatura a equivocada informação prestada pela própria CUSTOMS, por intermédio do despachante Vitor, à Receita Federal no momento do registro da DI
, que indicava a RANDOW como adquirente.

Aliás, a participação da OPTME se justifica pela "Declaração de Detentor da Regularização do Produto Médico Autorizando a Importação por Terceiro” (id. 11441453), por meio da qual a OPTME expressamente autorizou a QUATTROR a importar o produto, o que denota evidente falha do preposto a partir do preenchimento da
DI nº 20/1239735-1
, na medida em que é incontroverso o preenchimento do documento eletrônico em nome da RANDOW pelo despachante, tendo, posteriormente, apresentado fatura que apontava a OPTME como adquirente.

Diante de qualquer cenário, o que se extrai é que a CUSTOMS, tendo atuado como interveniente/garantidora na relação contratual entre a ALFA e a RANDOW, consoante se extrai do documento de id. 11441448, bem como indicado, para realização do despacho aduaneiro, o Sr. Vitor Dória Felix, deveria ter ciência, diante das obrigações contratuais que a ela incumbiam, da correta modalidade de importação a ser aplicada no caso concreto, indicando, de forma escorreita, quais seriam as implicações decorrentes de eventual incorreção da referida modalidade de importação e da documentação a ela correspondente.

Se não era a OPTME a real adquirente do produto, na modalidade de importação por conta e ordem, e se não era possível realizar a importação, na modalidade por encomenda, pela QUATTROR à RANDOW, competia à CUSTOMS, por meio do despachante indicado para condução da operação, apontar à QUATTROR a inconsistência existente antes de proceder ao lançamento das informações junto ao sistema SISCOMEX, de modo que assim não agindo e levando adiante a operação, com inserção de dados conflitantes no sistema, descumpriu a cláusula 2ª do contrato, a teor do que dispõe sua cláusula 11,
in litteris
:

11. RESPONSABILIDADE:
CONTRATADA responderá, perante a QUATTROR
ou terceiros,
por todos os danos, de quaisquer naturezas, causados à QUATTROR
ou a terceiros, clientes, empregados e/ou prepostos,
por si, ou através de seus empregados, prepostos, terceirizado e/ou subcontratados, direta ou indiretamente, incluindo, mas não se limitando à hipótese de desídia profissionais.

11.1
CONTRATADA responde de forma exclusiva e isolada por atraso, sanção ou qualquer obrigação decorrente do negócio ora contratado
, aplicado por autoridade administrativa ou judicial, direcionado à QUATTROR e/ou aos seus clientes diretamente envolvidos na prestação dos serviços objeto deste contrato,
causados por ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou por quaisquer de seus empregados, prepostos, terceirizados e/ou subcontratados
.

11.1.1
Na hipótese do item anterior, a CONTRATADA deverá imediatamente indenizar e/ou reparar os danos e/ou prejuízos, ou alternativamente informar à QUATTROR as medidas que serão tomadas pela CONTRATADA (pagamento ou defesa de auto de infração, por exemplo) e diligenciar para atender à obrigação, arcar com os ônus do respectivo atraso e/ou multa gerada, ou apresentar a defesa ou impugnação em caso de autuação, correndo por sua conta o ônus do litígio, tais como custas, despesas e honorários advocatícios.

11.2
Caso a CONTRATADA não cumpra a obrigação prevista no item anterior, a QUATTROR se reserva o direito de tomar todas as providências necessárias para reparar os prejuízos
, sejam eles decorrentes de atraso ou de aplicação de sanções, notificando imediatamente em mora a CONTRATADA para ressarcir a QUATTROR em até cinco dias dos custos e despesas incorridos pela QUATTROR,
sob pena de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da obrigação devida
, sem prejuízo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IGP-M/FGV a partir do vencimento do aludido prazo.

É de se dizer, sob esse aspecto, que conquanto os fatos articulados na exordial apontem que a importação se daria na modalidade
por encomenda
, depreende-se que todo o contexto da negociação, cuja responsabilidade,
por força contratual
(id. id. 11441205, cláusula 2ª), incumbia à
CUSTOMS
preparar e acompanhar o procedimento de despacho aduaneiro, além de analisar toda documentação, a fim de apontar a correta modalidade de importação e registrar adequadamente os documentos a ela correspondentes, o que, à evidência, não ocorreu.

Daí dizer que, a falha verificada no procedimento se consubstancia, logo de início, no registro da Declaração de Importação, na medida em que, conquanto autorizada pela preposta da
QUATTROR
, ao passo que a fatura apresentada com dados incompatíveis com a Declaração de Importação implicou a alteração do canal de parametrização da fiscalização para a modalidade
cinza
e, diante da presença de duas faturas distintas, ocasionou a aplicação da pena de perdimento das mercadorias importadas.

Convém destacar que ainda que do e-mail juntado à contestação (id. 11441449, p. 1), datado de 16/07/2020, enviado por Leandro Alencar ( leandro@customstrading.com.br) a Carlos Randow e Vitor Felix,
possuísse a ele anexada à fatura comercial que indicava a RANDOW como "buyer"
, que foi referendada por Caroline Lambert, preposta da QUATTROR (id. 11441449, p. 4), tal circunstância não afasta o fato de que, conforme supramencionado, à CUSTOMS competia acompanhar a regularidade de todo o procedimento de importação, inclusive no que diz respeito à fatura que seria utilizada para registro da Declaração de Importação junto ao canal eletrônico disponibilizado pela Receita Federal, a teor do que se extrai do contrato de id. 11441205, na supramencionada cláusula 2ª.

Disso vem a conclusão de que a CUSTOMS, por meio de seus prepostos, era responsável, não apenas pela procuração outorgada, mas pelo contrato, por toda a operação do despacho aduaneiro, devendo ter ciência de que, diante do anterior registro da Licença de Importação pela OPTME, não poderia aquela fatura - em nome da RANDOW - servir de sustentáculo à operação e, consequentemente, ocorrer o registro da Declaração de Importação em nome da RANDOW, com posterior juntada da fatura em nome da OPTME.

É isso, inclusive, que se extrai dos trechos do depoimento prestado por Vitor Dória Félix (id. 11441488),
in verbis
:

6’20”: Eu fui o representante legal da QUATTROR [...]
fiz o processo desde o início, na liberação na ANVISA até o registro da Declaração de Importação
.

14’06”: A
OPTME era a empresa que detinha o registro do produto, era a representante do exportador [...] tanto que [...]foi a fatura que instruiu a Licença de Importação [...] foi a fatura apresentada para a vigilância sanitária para fazer o deferimento da Licença de Importação.

18’50”: A Licença de Importação é registrada em nome do consignatário da mercadoria.

18’32”: No processo aparecem duas pessoas, que são o detentor do registro e o importador devidamente autorizado.

19’50”: [pergunta] Nesse caso, quem era o detentor do registro?

[resposta] A OPTME.

[pergunta] Se o senhor fosse registrar uma LI dessa carga, obrigatoriamente a OPTME tinha que figurar porque era detentora do registro, não é isso?

[resposta] Sim.

20’23”: Nessa condição, a QUATTROR poderia ter figurado como importadora?

20’38”:
A AFE da QUATTROR é uma AFE de importação por serviço. Então, ela não poderia estar fazendo a operação por encomenda.
Essa autorização que a ANVISA dá, é uma autorização mais simples [...] ela é muito mais simples que uma autorização especial, que é aquela autorização para importar, distribuir, armazenar e comercializar.

21’10”: [pergunta] Pela modalidade de negócio que a gente viu nos autos [...] está claramente era uma importação por encomenda, não é isso?

[resposta] Sim, a importação era por encomenda.

22’04”: [pergunta] Existia uma
commercial invoice
que instruiu uma LI, não é isso? [...] Nessa
commercial
, tinha a OPTME? [...] Se o senhor fosse registrar uma DI, qual
commercial
o senhor teria que usar para registrar a DI?

[resposta] A que instruiu a LI.

[pergunta] E qual
commercial
o senhor usou para registrar a DI?
[resposta] A que instruiu a LI.

Para além disso, a alegação de uma suposta estrutura complexa, com relação subjacente envolvendo a ALFA, real adquirente das mercadorias adquiridas por intermédio da RANDOW, com atuação a apelada CUSTOMS como garantidora (id. 11441448), não tem o condão de afastar a falha operacional ocorrida no despacho aduaneiro.

Neste particular, é forçoso ressaltar que, ao contrário do alegado em contrarrazões, não houve, pela apelante, alteração dos fatos que fundamentam a pretensão deduzida na inicial, porquanto, como se depreende da tramitação processual, a causa de pedir se sustenta, exatamente, no preenchimento da Declaração de Importação - DI - com o nome da RANDOW constando como “buyer”, ao passo que a fatura apresentada pelo despachante Victor possuía a OPTME ocupando tal condição, divergência esta que, insofismavelmente, deflagrou o procedimento fiscal aduaneiro e, consequentemente, pela apresentação de nova fatura em nome da RANDOW, no perdimento das mercadorias.

De mais a mais, ao contrário da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
por intermédio da sentença recorrida, a autorização por e-mail, datada de 31/08/2020, para a retificação da Declaração de Importação - DI - inserida no SISCOMEX, dada pela preposta da QUATTROR (id. 11441449, p. 10) não corresponde à “
ciência prévia da autora, através de seus prepostos, e autorização expressa para que a documentação retificada fosse anexada ao dossiê da Receita Federal, ou seja, nada foi feito pelo despachante Vitor sem anuência da empresa autora
“, mas tão somente à chancela para que Vitor Dória Félix procedesse à inserção de informações no sistema, requerendo agilidade no processo, diante do prazo de validade da mercadoria, consoante se extrai dos e-mails que precedem a referida autorização,
in litteris
:

De: Vitor D. Felix Enviada em: segunda-feira, 31 de agosto de 2020 08:51 Para: Keyla de Oliveira Vargas Bitencourt ; Karina Ribeiro Desp VCP

[...]

Bom dia Keyla. Os dias de atendimento do SAPEA em VCP ocorrem nas terças e quartas.
Nossa representante fará contato novamente com a fiscalização. Conferindo os documentos, o exportador informa que a fabricação dos testes ocorreu em 10/07/2020 e que são válidos por 6 meses. Deste prazo de validade, perdemos 30 dias, considerando a chegada no aeroporto de VCP em 31/07/2020. Sugiro construirmos um pequeno texto a inserir nos dados complementares por meio de retificação, explicando essa condição bem como cobrando explicações. O que acham? Atenciosamente.

[...]

Vitor, Boa! Vamos verificar internamente e te retorno. Gentileza formular o texto da retificação e nos enviar para validarmos.

[...]

De: Vitor D. Felix Enviada em: segunda-feira, 31 de agosto de 2020 10:08 Para: Keyla de Oliveira Vargas Bitencourt

[...]

Keyla! Quanto aos certificados de análise, não temos. Mas podemos solicitar ao exportador.
Quanto ao texto, simples e poucas palavras: Retifica-se a presente DI para informar sobre a validade dos produtos. Conforme documentos comprobatórios de importação, os testes foram fabricados em 10/07/2020 e tem validade de seis meses. O registro da presente declaração de importação ocorreu em 06/08/2020 e parametrizada no canal vermelho. Até o presente momento não recebemos nenhum comunicado, ora via siscomex ou e-CAC. Diante exposto, vimos, respeitosamente, solicitar informações oficiais sobre o andamento da fiscalização bem como manifestar nossa preocupação com as condições físicas e comerciais do produto.

[...]

Bom dia!

Luciano,

Estamos com a DI n° 20/1239735-1 de testes de COVID, registrada em 13/08 e parametrizada em canal vermelho, distribuída em 14/08 e com interrupção lançada em 18/08, conforme abaixo. A DI foi designada ao SAPEA de Viracopos e desde então, não recebemos nenhum posicionamento, além da instrução de acompanharmos pelo sistema.

Estes testes possuem validade de apenas 06 meses e foram fabricados em 10/07/20. Nosso parceiro sugeriu a retificação da DI, solicitando agilidade na análise, visando a preocupação com a integridade do produto e condições comerciais (vide trocas de e-mail abaixo).

Poderia verificar se está de acordo?

Keyla, boa tarde.

Uma vez que nenhuma exigência foi lavrada quando o despacho foi interrompido, estou de acordo com a proposta de retificação para solicitar urgência.

[...]

De: Keyla de Oliveira Vargas Bitencourt k.vargas@quattror.com.br Assunto: RES: Processo 20014RDW/RO-QC - DI canal vermelho SAPEA VCP Teste COVID-19 Data: 31 de agosto de 2020 13:38

Para: Luciano Adolfo luciano@fass.legal Cc: Vitor D. Felix
vitor.felix@customstrading.com.br
[...]

Boa tarde!

Luciano,

Grata pelo pronto retorno.

Vitor, Gentileza seguir com a retificação. Se puder solicitar o certificado de análise, seria muito bom. Caso ele solicite, já estaremos com o documento.

[...]

Ademais, independentemente da estrutura comercial subjacente, cabia à apelada CUSTOMS, por meio de seu preposto Vitor, assegurar a coerência documental perante a fiscalização, de modo que todo o procedimento de desembaraço, iniciado com a obtenção da Licença de Importação e sucedido pelo registro da Declaração de Importação não apenas apontasse a correta modalidade de importação a ser realizada, como também indicasse, de forma simétrica, os nomes das pessoas jurídicas que ali deveriam corretamente figurar, o que, por não ter ocorrido, denota descumprimento contratual.

A conduta do preposto da apelada – após obter licença de importação da OPTME, registrar DI em nome da RANDOW e, posteriormente, apresentar fatura em nome da OPTME – configura, inequivocamente, falha no cumprimento do contrato, que deu causa direta e imediata à apreensão das mercadorias pela autoridade aduaneira, conforme fundamentado no Auto de Infração.

Nesse passo, a responsabilidade civil do empregador ou comitente por atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, é objetiva, conforme expressa disposição dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a responsabilidade civil do empregador ou comitente pelos atos de seus prepostos é objetiva
, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, sendo suficiente a existência de relação de dependência ou prestação de serviço em seu interesse,
ainda que sem vínculo empregatício formal
” (AREsp n. 2.494.184/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025)
.

Na espécie em análise, não se antevê controvérsia acerca do acompanhamento e execução dos serviços previamente acordados entre as partes por ocasião do desembaraço e da fiscalização levada a efeito pela Receita Federal, atuação pautada, oportuno reeditar, em mandato contendo amplos poderes outorgado pelo autor.

Não há desconsiderar que a relação contratual ajustada entre as partes contemplava, de forma nítida, não só a preparação de documentação alfandegária e serviços de assessoria nos procedimentos do despacho aduaneiro, como a
confecção e escorreita conferência de todas as transações aduaneiras, tudo de forma a auxiliar a empresa apelante na correta inserção dos documentos e registros e no pagamento de multas e taxas
. Nesse cenário, o assessoramento deficitário verificado, que deu azo aos prejuízos patrimoniais aqui indicados, permite identificar nítida e incontestável falha de serviço, a delinear descumprimento da obrigação contratual assumida. E configurado o inadimplemento contratual, sem que tenha a parte apelada logrado demonstrar, de forma suficiente, ter empreendido todos os esforços e meios adequados que pudessem lhe isentar de responsabilidades previamente ajustadas, deve indenizar a autora pelos danos materiais por ela sofridos em razão do erro cometido, que, registre-se, culminou na perda de toda a mercadoria importada.

Oportuno, ainda aqui, enfatizar que os elementos de prova trazidos aos autos indicam que a atuação da empresa ré não se restringia à simples execução operacional do desembaraço aduaneiro, mas contemplava uma nítida atividade de assessoria técnica contínua, com destaque para atribuição ativa na orientação sobre o enquadramento tributário e demais aspectos estratégicos da importação.

Com a mais devida vênia, ainda que se pudesse supor, em razão de troca de e-mails entre os prepostos da parte autora e o despachante Vitor D. Felix, que detinha a empresa autora ciência da INVOICE declarada como “errada”, contendo a OPTME como compradora e não a RANDOW, a juntada ao Portal Siscomex pelo despachante aduaneiro da requerida acompanhando a Declaração de Importação - DI nº 20/1239735-1 partiu formalmente da empresa ré, que detinha, em razão da dinâmica de colaboração técnica e confiança entabulada, a obrigação contratual de checagem de toda inserção e registros, assim como advertir acerca de eventuais inadequações documentais e dos possíveis riscos fiscais e legais que disso poderiam advir.

Nada obstante, todo o contexto fático e probatório indica, com a necessária suficiência, que deste
munus
não se desincumbiu a apelada, assumindo, assim, postura incompatível com o padrão de diligência e
expertise
que dela era esperado, sobretudo à vista das operações fiscais intrincadas e elevada complexidade normativa envolvidas na contratação feita.

Não se revela em absoluto factível, pois, quiçá plausível, que pretenda a apelada atribuir à parte apelante a responsabilidade referente ao desembaraço aduaneiro, vez que há previsão contratual expressa que impõe a promoção, na condição de despachante aduaneira, de todas as diligências voltadas à concretização da regularidade dos trâmites da importação, aqui incluído o acompanhamento adequado de todo trâmite até o momento de sua averbação junto ao Siscomex.

Inegável, pois, que a responsabilidade pelos prejuízos materiais consequenciais à apreensão da mercadoria pela Receita Federal, pautada na acusação de apresentação de documento falso ou adulterado (falsidade material), com a subsequente imposição de pena de perdimento de toda carga importada de testes de COVID-19, em decorrência da inserção de informações conflitantes no no sistema Portal Siscomex pelo despachante aduaneiro da requerida, acompanhando a Declaração de Importação - DI nº 20/1239735-1, deve recair sobre a apelada, dado ter deixado não só de orientar a autora em relação ao preenchimento correto e formação dos documentos fiscais, mas de conferir toda a documentação pertinente, impondo-lhe consideráveis danos.

Os danos materiais experimentados pela apelante, por seu turno, restaram comprovados, já que a perda das mercadorias é incontroversa, seja pela apreensão com decretação de perdimento, seja pela expiração da validade dos testes durante o trâmite administrativo.

Quanto ao prejuízo sofrido, corresponde ao montante desembolsado pela apelante para aquisição dos bens, decorre do acordo celebrado com a exportadora nos autos do Processo nº 7049785-19.2020.88.22.0001, conforme denotam os documentos de ids 11441217 e 11441218.

Ademais, configurada a inexecução culposa do contrato por parte da apelada, cabível a incidência da multa e dos encargos moratórios previstos na Cláusula 11.2 do instrumento contratual (id. 11441205), quais sejam, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação (valor do dano), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IGP-M/FGV, incidentes a partir do prejuízo, consubstanciado na data de pagamento do valor decorrente do acordo celebrado nos autos do processo n. 7049785-19.2020.8.22.0001.

Diante de todo esse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, devendo a apelada CUSTOMS responder objetivamente pela falha de seu preposto na execução do serviço de despacho aduaneiro, que resultou na perda das mercadorias importadas pela apelante.

Do exposto,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso de apelação interposto por
QUATTROR COMERCIAL LTDA,
para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a apelada,
CUSTOMS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
, ao pagamento de indenização correspondente ao valor efetivamente pago no acordo celebrado nos autos do processo nº 7049785-19.2020.8.22.0001, que será apurada em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo índice IGP-M/FGV, desde o desembolso, bem como da multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do resultado do presente julgamento, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada/ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009555-50.2021.8.08.0024

VOTO

Senhor Presidente.
A controvérsia estabelecida nos autos refere-se à responsabilidade contratual da apelada CUSTOMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., pelos danos suportados pela apelante QUATTROR COMERCIAL LTDA, decorrentes da pena de perdimento de mercadorias aplicada pela Receita Federal do Brasil no curso de uma operação de importação de testes de COVID-19.

Infere-se dos autos que a apelada foi contratada pela apelante para a prestação de serviços relacionados ao despacho aduaneiro da mercadoria, tendo
indicado
o Sr. Vitor Dória Felix para a adoção das providências necessárias.

Todavia, conforme consignado nos votos proferidos pela Eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, bem como no voto proferido pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que a acompanhou, as provas reunidas demonstram que a apelada, por intermédio do seu preposto, não adotou as cautelas exigidas para o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, eis que promoveu a inserção de dados conflitantes no sistema aduaneiro, dando causa à decisão da Receita Federal que decretou o perdimento da mercadoria importada e, por conseguinte, ao prejuízo suportado pela apelante.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto proferido pela Eminente Relatora para dar provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, invertendo os ônus da sucumbência.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009555-50.2021.8.08.0024 APELANTE: QUATTROR COMERCIAL LTDA

APELADO: CUSTOMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Pares,

Tive a oportunidade de examinar detidamente os autos, bem como o judicioso voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Heloisa Cariello, e, adiantando minha conclusão, manifesto-me no sentido de acompanhá-la integralmente.

A controvérsia central cinge-se à responsabilidade civil da empresa apelada, CUSTOMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, pelos danos materiais suportados pela apelante, QUATTROR COMERCIAL LTDA, decorrentes da pena de perdimento de mercadorias aplicada pela Receita Federal do Brasil no curso de operação de importação.

Do exame do caderno processual, exsurge que a CUSTOMS não atuou como mera coadjuvante. Ao revés, figurou como interveniente e garantidora na relação contratual estabelecida,
tendo indicado
o Sr. Vitor Dória Felix para a realização do despacho aduaneiro.

Nesse cenário, diante das obrigações contratuais que lhe incumbiam, era dever da CUSTOMS deter plena ciência da correta modalidade de importação aplicável ao caso concreto. Mais do que isso, competia-lhe indicar, de forma escorreita, as implicações decorrentes de eventual incorreção na escolha da modalidade ou na documentação a ela correspondente.

Ora, se a empresa OPTME não era a real adquirente do produto (modalidade por conta e ordem) e se, porventura, não fosse viável a importação na modalidade por encomenda (da QUATTROR para a RANDOW) pelas vias utilizadas, competia estritamente à CUSTOMS, por intermédio do despachante que indicou para a condução da operação, alertar a QUATTROR sobre a inconsistência existente
antes
de proceder ao lançamento das informações no sistema SISCOMEX.

Ao não agir com tal cautela e levar adiante a operação com a inserção de dados conflitantes no sistema aduaneiro, a apelada descumpriu flagrantemente a Cláusula 2ª do contrato de prestação de serviços aduaneiros, incorrendo na responsabilidade prevista na Cláusula 11 do mesmo instrumento.

Não se sustenta a tese defensiva de que a ciência da apelante estaria comprovada pelo e-mail datado de 16/07/2020. Ainda que tal correspondência eletrônica, enviada pelo preposto da apelada e referendada por preposta da apelante contivesse em anexo a fatura comercial indicando a RANDOW como "buyer", tal circunstância não elide a responsabilidade da CUSTOMSna medida em que competia à apelada o dever técnico de acompanhar a regularidade de
todo
o procedimento de importação, zelando para que a fatura efetivamente utilizada no registro da Declaração de Importação (DI) junto à Receita Federal fosse a correta, e não aquela contendo erro material que ensejou a pena de perdimento.

Por fim, divirjo da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
quanto à interpretação da autorização por e-mail datada de 31/08/2020. Ao que se denota, a anuência dada pela preposta da QUATTROR para a retificação da DI não me convence de uma "ciência prévia e autorização expressa" para a anexação de documentação irregular ou falsa ao dossiê da Receita. O teor das comunicações evidencia que se tratava, em verdade, de uma chancela para que o despachante Vitor Dória Félix procedesse com agilidade na inserção das informações no sistema, visando evitar o perecimento da mercadoria devido ao seu prazo de validade, pressupondo-se, por óbvio, a correção técnica do trabalho do despachante, o que não ocorreu.

A
ssim, a
incorreção documental, operada por quem detinha o dever técnico de zelar pela regularidade do procedimento perante a Alfândega, causou prejuízos vultosos à apelante, que devem ser integralmente reparados.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto proferido pela Eminente Relatora para conhecer e dar provimento à apelação, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS